Tribunal: TJDFT
Processo: 0028187-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. METODOLOGIA ADOTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a constatação de que o exequente se furtou, no momento processual adequado, ao exercício do seu direito de insurgência contra a metodologia de análise adotada pela Contadoria Judicial, bem como quanto às rubricas efetivamente contempladas no trabalho técnico desenvolvido, vindo a se manifestar, nos autos, apenas após a homologação judicial dos cálculos, admite-se a incidência dos efeitos advindos da preclusão consumativa e pro judicato, delineados no art. 505 do CPC/2015.

2. Consoante o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Recurso Especial 1.348.640/RS, submetido à sistemática assentada no art. 1.036 do Código de Ritos, “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).

3. Demonstrado, na espécie, que os depósitos judiciais efetuados pelo devedor, ao longo das fases de conhecimento e de execução, superam o valor do compromisso havido entre os contendores, não merece acolhimento a ambição autoral de incidência de juros de mora ou de correção monetária, às custas do adversário, sobre aqueles montantes, eis que recai exclusivamente sobre a instituição financeira depositária a responsabilidade de custeio dos aludidos encargos.

4. Recurso desprovido.